Tribunal: TJDFT
Processo: 0746099-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746099-20.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCELO DE CASTRO NOVAIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO MARCELO DE CASTRO NOVAIS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.: CONSIDERANDO A TUTELA RECURSAL CONCEDIDA, passo a apreciar o pedido liminar. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, a restrição deverá ser baixada após o prazo para purgação da mora, independentemente de nova conclusão. O Agravante sustenta que pagou o débito antes mesmo do ajuizamento da demanda. Salienta que a apresentação da defesa prescinde do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO ATACADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL OBJETO DO FEITO –, DETERMINANDO AINDA A APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS, até o julgamento final deste Recurso”. É o relatório. Decido. As provas dos autos sinalizam, numa abordagem superficial, que o Agravante efetuou o pagamento acordado com a Agravada para a extinção da dívida (fls. 54/59 ID 20661273). Assim sendo, até que se tenha uma compreensão fática e jurídica mais clara e abrangente da controvérsia, o Agravante não deve ser despojado da posse do veículo. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, a decisão impugnada pode redundar na apreensão do automóvel e ocasionar prejuízos ao Recorrente, razão por que se vislumbra também a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator